Tribunal: TJMT
Processo: 1023530-80.2018.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023530-80.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Representação comercial, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0019-51 (APELANTE), JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA - CPF: 946.899.891-68 (ADVOGADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA - CPF: 029.478.021-10 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 415.785.031-91 (APELADO), CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - CPF: 181.025.028-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROCURADOR. EIRELI. RESPONSABILIDADE PESSOAL NÃO CONFIGURADA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DISPENSA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PESSOA JURÍDICA EXTINTA ANTES DO AJUIZAMENTO. BAIXA DEFINITIVA DO CNPJ. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de pessoa física indicada como sócio proprietário, bem como, de ofício, a ilegitimidade passiva da pessoa jurídica executada, em razão de sua extinção anterior ao ajuizamento da execução, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é cabível exceção de pré-executividade para o reconhecimento da ilegitimidade passiva de pessoa física indicada como sócio proprietário, quando demonstrado que atuava apenas como procurador da empresa executada; (ii) saber se é possível o prosseguimento da execução ajuizada contra pessoa jurídica que já se encontrava formalmente extinta e com CNPJ baixado antes da propositura da demanda.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é meio idôneo para arguição de matérias de ordem pública, desde que comprovadas por prova pré-constituída e prescindam de dilação probatória.

4. Demonstrado documentalmente que a empresa executada é EIRELI, modalidade jurídica composta por único titular, e que o excipiente não integra o seu quadro societário, revela-se correta a exclusão do procurador do polo passivo da execução.

5. A atuação como mandatário, ainda que com poderes amplos, não autoriza, por si só, a responsabilização pessoal do procurador, ausente alegação e comprovação de excesso de poderes ou atuação em nome próprio, hipóteses que demandam ação própria.

6. A inclusão do excipiente no polo passivo da execução, sob o fundamento exclusivo de ser “sócio proprietário”, foi devidamente desconstituída por prova documental inequívoca.

7. A baixa definitiva da pessoa jurídica por extinção e liquidação voluntária, ocorrida antes do ajuizamento da execução, implica a perda de sua personalidade jurídica e de sua capacidade processual, inviabilizando sua permanência no polo passivo da demanda.

8. A eventual subsistência de obrigações após a extinção da empresa não autoriza a execução direta contra pessoa jurídica inexistente, devendo o credor adotar as medidas processuais adequadas contra o titular ou responsáveis legais, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento:

“1. É cabível exceção de pré-executividade para o reconhecimento da ilegitimidade passiva quando a matéria é de ordem pública e comprovada por prova pré-constituída.

2. O procurador da empresa não responde pessoalmente por obrigações da pessoa jurídica, ausente prova de excesso de poderes ou atuação em nome próprio.

3. A execução ajuizada contra pessoa jurídica formalmente extinta antes da propositura da ação deve ser extinta, por ausência de capacidade processual.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em face da GUSTAVO CARVALHO E SILVA EIRELI-ME – RYOKAN SUSHI LOUNGE, representado por seu sócio ANTÔNIO CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em exceção de pré-executividade.

A sentença acolheu a exceção de pré-executividade, nos termos:

“DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolho a exceção de pré-executividade pela ilegitimidade passiva do excipiente, bem como reconheço de ofício a ilegitimidade passiva também da empresa executada e, em consequência
JULGO EXTINTO
o processo em face
de GUSTAVO CARVALHO E SILVA EIRELI-ME – RYOKAN SUSHI LOUNGE
, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos IV e VI do Código de Processo Civil.

Intime-se o excipiente para informar os dados bancários para devolução dos valores penhorados de seu salário, por meio de alvará.

Oficie-se
ao Governo do Estado de Mato Grosso, através do seu departamento de Recursos Humanos, para que proceda com o cancelamento dos descontos realizados no salário recebido por
ANTONIO CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA, INSCRITO NO CPF: 415.785.031-91.

Após o trânsito em julgado, expeça-se alvará em favor de ANTONIO CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA, relativo aos valores que foram descontados em seu subsídio.

Condeno a exequente o pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado da executada/excipiente, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC
.”

Em suas razões recursais (ID 306418443), a
Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda
. argui, preliminarmente, o descabimento da exceção de pré-executividade, alegando que as matérias suscitadas (ilegitimidade passiva de Antonio Carlos e nulidade da citação) demandam dilação probatória, incompatível com o rito da exceção.

No mérito, sustenta a legitimidade passiva de Antonio Carlos Machado de Oliveira, defendendo que sua atuação como administrador de fato e a assinatura de contratos poderiam gerar responsabilidade pessoal, conforme os artigos 663 e 667 do Código Civil.

Alega, ainda, a legitimidade passiva da empresa Gustavo Carvalho e Silva Eireli-ME, argumentando que a simples "baixa" fiscal não desobriga a pessoa jurídica de suas responsabilidades preexistentes e que a extinção do processo frustra o direito de ação.

Pugna pela cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, ou, subsidiariamente, pela reforma da sentença para reconhecer a legitimidade passiva de ambos os Apelados e determinar o prosseguimento da execução.

Contrarrazões apresentadas (ID nº 306418446).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de execução foi ajuizada pela CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA em face da empresa GUSTAVO CARVALHO E SILVA EIRELI-ME – RYOKAN SUSHI LOUNGE e de ANTONIO CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA, este último indicado, como "sócio proprietário" da empresa executada.

O executado ANTÔNIO CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA, ora Apelado, apresentou Exceção de Pré-Executividade, sustentando sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda.

Alega que jamais foi sócio proprietário da empresa executada, atuando unicamente como mero procurador.

Argumenta que a empresa GUSTAVO CARVALHO E SILVA EIRELI-ME, por ser uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), possui um único sócio, que é o Sr. GUSTAVO CARVALHO E SILVA, conforme ato constitutivo.

Aponta ainda que a empresa executada se encontra "BAIXADA" na Receita Federal desde 12/06/2017, por "EXTINCAO P/ ENC LIQ VOLUNTARIA" (DOC 09 - CNPJ GUSTAVO CARVALHO E SILVA EIRELI.pdf), antes mesmo do ajuizamento da execução em 31/07/2018.

Também argui a nulidade de sua citação, devido a licença médica.

A Apelante, em sua impugnação à exceção de pré-executividade, argumentou que o Apelado, embora se declarasse procurador, agiu continuamente em nome da executada, firmando contratos e assumindo responsabilidades, o que poderia gerar responsabilidade pessoal, nos termos dos artigos 663 e 667 do Código Civil. Contestou a nulidade da citação, afirmando a fé pública do oficial de justiça.

Em sentença, o juízo do feito executivo acolheu a Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva de ANTONIO CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA, por entender que este atuou como mero procurador da empresa executada e não como seu sócio. De ofício, também reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa GUSTAVO CARVALHO E SILVA EIRELI-ME – RYOKAN SUSHI LOUNGE, ante sua situação cadastral de "BAIXADA" desde 12/06/2017, o que implica na perda de sua capacidade processual.

Em consequência, o processo foi julgado extinto sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos IV e VI do Código de Processo Civil, e a exequente foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Determinou-se, ainda, a devolução dos valores penhorados do salário do Apelado.

Inconformada, a Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda. se insurge contra a sentença ao argumento do descabimento da exceção de pré-executividade às matérias suscitadas (ilegitimidade passiva de Antonio Carlos e nulidade da citação) demandam dilação probatória, incompatível com o rito da exceção. No mérito, sustenta a legitimidade passiva de Antonio Carlos Machado de Oliveira, defendendo que sua atuação como administrador de fato e a assinatura de contratos poderiam gerar responsabilidade pessoal, conforme os artigos 663 e 667 do Código Civil.

A questão central do presente recurso reside na análise da correção da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva de Antônio Carlos Machado De Oliveira e, de ofício, da empresa GUSTAVO CARVALHO E SILVA EIRELI-ME – RYOKAN SUSHI LOUNGE.

A Apelante alega que a exceção de pré-executividade seria descabida, pois as matérias arguidas demandariam dilação probatória.

Contudo, conforme reiterado pela doutrina e jurisprudência, a exceção de pré-executividade é instrumento excepcional que permite o questionamento da execução em matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, desde que a prova seja pré-constituída e não exija dilação probatória.

No caso em tela, a ilegitimidade passiva de Antônio Carlos Machado de Oliveira foi arguida sob o fundamento de que ele não era sócio da empresa executada, mas sim mero procurador. A natureza jurídica da empresa executada como EIRELI (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada) implica a existência de um único titular. A comprovação dessa natureza e a ausência do nome do Apelado no quadro societário são facilmente verificáveis mediante documentos pré-constituídos, como o comprovante de inscrição e situação cadastral da empresa (“Doc. 9” - ID. 306417912) e, conforme mencionado na exceção, o ato constitutivo da EIRELI.

A tentativa da Apelante de imputar responsabilidade pessoal a Antônio Carlos Machado de Oliveira por sua atuação como procurador (art. 663 e 667 do CC), arguindo a necessidade de dilação probatória para verificar eventual excesso de poderes ou atuação em nome próprio, constitui uma mudança de fundamento da inclusão do executado no polo passivo.

O excipiente Antônio Carlos foi incluído na execução sob a premissa de ser "sócio proprietário", o que a exceção de pré-executividade, demonstrou ser contrário ao que se alega.

Assim, no que tange à ilegitimidade de Antonio Carlos como sócio, a matéria é de ordem pública e foi devidamente comprovada por prova pré-constituída, sendo a exceção de pré-executividade o meio adequado para seu reconhecimento.

Os documentos dos autos, incluindo o comprovante de CNPJ (ID 306417912), demonstram que a empresa GUSTAVO CARVALHO E SILVA EIRELI é uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Essa modalidade jurídica, por sua própria definição legal, é constituída por uma única pessoa, titular da totalidade do capital social, que não pode ser o Apelado.

Assim, como bem salientado a sentença recorrida, a atuação de procurador regularmente constituído nos autos, por si só, não o torna parte legítima para figurar no polo passivo da ação, nem enseja sua responsabilização pessoal pelo cumprimento da obrigação exequenda. O procurador age em nome e por conta do mandante, e sua responsabilidade pessoal surge apenas em situações específicas, como excesso de poderes ou atuação em nome próprio sem anuir o mandante, hipóteses que demandam prova e debate em processo de conhecimento ou via específica, e que não foram o fundamento da inclusão do Apelado na execução.

A própria petição inicial da execução o indicou como "sócio proprietário", e sob essa premissa que a exceção de pré-executividade desconstituiu de plano, com base na documentação da própria empresa.

Portanto, a manutenção da sentença no ponto que reconhece a ilegitimidade passiva do excipiente, Antônio Carlos Machado de Oliveira, mostra-se escorreita.

A sentença, de ofício, reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa GUSTAVO CARVALHO E SILVA EIRELI-ME – RYOKAN SUSHI LOUNGE. A Apelante contesta, afirmando que a "baixa" fiscal não desobriga a empresa de suas responsabilidades preexistentes.

O comprovante de inscrição e situação cadastral da empresa (ID 306417912) atesta que a empresa foi "BAIXADA" em 12/06/2017, sob o motivo "EXTINCAO P/ ENC LIQ VOLUNTARIA".

A capacidade da pessoa jurídica para estar em juízo nasce com o seu registro no órgão competente (art. 45 do Código Civil) e, em regra, extingue-se com o registro de sua dissolução no mesmo órgão (art. 51, § 1º, do Código Civil). A "baixa definitiva e formal", por extinção e liquidação voluntária, implica a “morte” da pessoa jurídica e a consequente perda de sua personalidade jurídica, tornando-a, em princípio, incapaz de postular ou ser demandada em juízo.

Embora se reconheça que obrigações podem subsistir após a baixa de uma empresa, a execução, nesse cenário, deve ser direcionada contra os responsáveis pela liquidação ou, se for o caso, contra o titular/sócio, mediante desconsideração da personalidade jurídica ou outras medidas específicas. No entanto, a execução foi ajuizada em 31/07/2018, após a baixa da empresa, e contra a própria pessoa jurídica como devedora principal. Nessas condições, a ausência de capacidade processual da pessoa jurídica extinta impede o prosseguimento da execução em face dela.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DEMANDA PROPOSTA CONTRA PESSOA JURÍDICA JÁ EXTINTA POR ENCERRAMENTO/LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. CNPJ BAIXADO HÁ DUAS DÉCADAS ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO . EXTINÇÃO POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. CAPACIDDE DE SER PARTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . I- Impõe-se a extinção, sem resolução do mérito, de ação ajuizada contra pessoa jurídica já extinta à época da sua propositura, face ausência de capacidade. II- A substituição processual pelas pessoas físicas dos sócios, prevista no artigo 110 do CPC, de aplicação analógica, somente se aplica quando o encerramento da empresa ocorre no curso do processo sendo, portanto, incabível quando o fecho das atividades precede o ajuizamento da ação. III- Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - AC: 10000200834778001 MG, Relator.: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 11/11/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2020)

O juízo agiu corretamente ao reconhecer, de ofício, a ilegitimidade passiva da empresa, com base na documentação pré-constituída que demonstra sua extinção e baixa. Para que a Apelante pudesse buscar o crédito, seria necessário, no mínimo, que a execução tivesse sido proposta em face do titular da EIRELI (Sr. Gustavo Carvalho e Silva) ou que se houvesse pleiteado a desconsideração da personalidade jurídica, medidas que não foram adotadas tempestivamente na forma em que a execução foi proposta.

Por todo o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor do advogado do Apelado para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026